Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-67.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTESTAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO. REVELIA. NÃO INCIDÊNCIA. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE. DIREITO AO DUPLO GRAU. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que rejeitou a objeção de não executividade apresentada pelo executado, ora agravante, suscitando a nulidade dos atos posteriores à prolação da sentença, tendo em vista a ausência de intimação do agravante acerca da sentença condenatória.
3. O agravante requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso para suspender os atos processuais nos autos 0703433- 44.2020.8.07.0019 até o julgamento definitivo do presente agravo e, por fim, o provimento do agravo, sendo reformada a decisão para declarar a nulidade dos atos posteriores à sentença proferida naqueles autos, determinando, consequentemente, a intimação do agravante para, querendo, interpor eventual recurso em face da sentença.
4. Decisão de ID 28943542 deferiu o pedido de tutela recursal.
5. Sem contrarrazões ao agravo.
6. A jurisprudência dessa Turma Recursal é assente no sentido de que a revelia, nos Juizados Especiais, somente deve ser decretada quando o réu não comparecer à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, a teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95, não decorrendo do não oferecimento de contestação, sobretudo porquanto, ante os princípios da oralidade, simplicidade e informalidade regentes dos Juizados Especiais, pode o réu apresentar defesa oral. Com efeito, ainda que a inercia da parte ré em apresentar defesa possa gerar preclusão temporal, não se trata de revelia, não incidindo seus efeitos. Nessa direção: Acórdão 1368529, 07041531120208070019, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado em 27/08/2021, dje 15/09/2021.
7. Ao exame do caderno processual, verifico que, embora presente à audiência de conciliação, o ora agravante teve sua revelia decretada pelo juízo de origem, sob a justificativa de não apresentar contestação, o que vai de encontro à posição firmada por este colegiado, conforme alhures ilustrado. Em decorrência, o agravante não foi intimado da sentença, o que obstou seu direito ao duplo grau, tão caro ao regular diálogo processual e, em última instância, ao processo justo.
8. Dessa maneira, imperiosa a decretação da nulidade de todos os atos processuais materializados após a prolação da sentença, devendo o processo retornar à origem, para que seja determinada a intimação do agravante para, querendo, interpor recurso inominado em face da sentença, dando-se prosseguimento próprio ao feito.
9. Agravo de instrumento conhecido e provido.